Tribunal: TJPA
Processo: 0146261-87.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0146261-87.2015.8.14.0083

APELANTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0146261-87.2015.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO/PA

APELANTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. P
EDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

NA MODALIDADE RETROATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
DECLARAR
extinta a punibilidade do apelante em virtude de prescrição, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0146261-87.2015.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO/PA

APELANTE: ALESSON DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSON DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 147 do CP.

Consta na denúncia (ID nº 15299186300910 p. 1-3), em resumo, que, no dia 09/11/2015, por volta de 00h10, na Arena de Eventos “Mestre Zé Dias”, o Recorrente ameaçou a vítima IZANILDO CHAVES CARDOSO.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16161226 P. 54-58) contra qual a defesa recorreu (ID nº 16161226 P. 73-79),
pugnando pela absolvição do réu. Subsidiariamente pleiteia
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e alternativamente, pelo redimensionamento da sanção penal para o mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o parcial provimento do apelo para que seja reconhecida a prescrição pleiteada (ID nº 16161226 p. 83-86).

Em manifestação o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento parcial do recurso a fim de declarar extinta a pretensão punitiva (ID nº 16688226 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual foi condenado (ameaça), considerando que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade conforme o art. 115 do CP.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 09/11/2015, tendo a denúncia sido recebida em
14/01/2016
(16161226 p. 21) e a sentença prolatada em
03/05/2018
(ID nº 16161226 p. 58).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção
para o delito de
ameaça
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB, é de
01 (um) ano
.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 16161226 p. 13), nos termos do art. 115
[1]
do CP.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de ameaça mais de
01 (um) ano
após o recebimento da denúncia.

Desse modo, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, com fulcro no art. 109, VI c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
DECLARAR
extinta a punibilidade do apelante em virtude de prescrição, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 08/01/2024